Tribunal: TJMT
Processo: 0000914-28.2007.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000914-28.2007.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS DECISÓRIOS POSTERIORES – ACÓRDÃO ANULADO – PRAZO DEVOLVIDO - RECURSO ACOLHIDO.

I - “CPC - Art. 1.023. (...) § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”

II - Comprovada a ausência de intimação da ora embargante para contrarrazoar o recurso; nulos os atos processuais a partir da interposição do recurso, reabrindo o prazo para que as partes apresentem contrarrazões.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0000914-28.2007.8.11.0005 aviado na “EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL e tem trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino – Mato Grosso.

Prolatado o acórdão que consta sob ID. 94750958 o colegiado por unanimidade, acolheu os embargos de declaração.

Em suma, requer a parte recorrente sob ID. 95740464 que seja atribuído efeito infringente aos embargos de declaração para reconhecer a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração interpostos pela parte adversa sem prévia intimação do Banco para contrarrazoar.

Contrarrazões apresentadas sob ID. 99253981 pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão encartado nos autos, alega-se vício contido passível de saneamento.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Suscita a parte recorrente que o colegiado deu provimento (ID. 94750958) ao recurso de embargos de declaração opostos pela parte recorrida outrora (ID. 88161528) sem oportuniza-la a apresentação de contrarrazões, motivo pelo qual requer a anulação do acórdão ora combatido.

Volvendo-me à hipótese em debate, entendo presente a nulidade apontada, devendo ser acolhidos os aclaratórios apresentados.

Quanto à matéria em apreço, o código processual civil preleciona:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

§ 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229 .

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”

Veja que, também de acordo com o CPC “É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação” (§ 2º do art. 272), bem como que as “citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.” (art. 280).

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento sobre o assunto ao firmar posicionamento, com fulcro no art. 543-C do CPC, no REsp 1131805/SC:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. INTIMAÇÃO. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DOS NOMES DAS PARTES E DO ADVOGADO. ARTIGO 236, § 1º, DO CPC. ALEGADA HOMONÍMIA NÃO CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO REGIONAL. 1. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte ou ao interessado dos atos e termos do processo, visando a que se faça ou se abstenha de fazer algo, revelando-se indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, dados suficientes para sua identificação (artigo 236, § 1º, do CPC). 2. A regra é a de que a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda (Precedentes do STJ: REsp 1.113.196/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22.09.2009, DJe 28.09.2009; AgRg no Ag 984.266/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 30.06.2008; e AgRg no REsp 1.005.971/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19.02.2008, DJe 05.03.2008). 3. Nada obstante, é certo que a existência de homonímia torna relevante o equívoco quanto ao número da inscrição na OAB, uma vez que a parte é induzida em erro, sofrendo prejuízo imputável aos serviços judiciários. 4. Contudo, a alegação do recorrente, no sentido da existência de advogado homônimo, não restou corroborada pelo Tribunal do origem, segundo o qual: "Em que pese o número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil do causídico que patrocina o feito estar errado, é evidente a validade do ato em que consta o nome correto e completo daquele - além do número do processo e o tipo de ação -, pois suficiente para seu real conhecimento. Cumprido o requisito legal de existência de dados suficientes a permitir a inequívoca identificação, é de ser afastada a alegada nulidade da intimação. Impende ressaltar que, em consonância com os termos do art. 244, do Código de Processo Civil, só haveria invalidade se o vício existente tornasse impossível de o ato cumprir sua finalidade, ou seja, tornasse impossível ao destinatário a ciência da intimação publicada, o que, in casu, como antes mencionado, inocorreu." 5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1131805/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 08/04/2010)

Com essas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração para:

a) Reconhecer a falta de intimação da embargante para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos sob ID. 88161528;

b) Anular os atos decisórios subsequentes, inclusive o acórdão publicado sob ID. 4750958.

c) Determinar que a secretaria expeça a intimação para a embargante apresentar contrarrazões ao embargos de declaração interpostos sob ID. 88161528 consignando na publicação o nome do patrono indicado.

d) Após transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021